Tribunal: TJSP
Processo: 1009662-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – Sociedade privada, filantrópica, sem fins lucrativos, que é beneficiária da imunidade tributária, prevista constitucionalmente, pretende a repetição de valor relativo a ICMS, que indevidamente pagou na importação de aparelho hospitalar para a execução de suas finalidades essenciais - Sentença de procedência – Manutenção – Recurso da autora pretendendo

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – Sociedade privada, filantrópica, sem fins lucrativos, que é beneficiária da imunidade tributária, prevista constitucionalmente, pretende a repetição de valor relativo a ICMS, que indevidamente pagou na importação de aparelho hospitalar para a execução de suas finalidades essenciais - Sentença de procedência – Manutenção – Recurso da autora pretendendo majoração de honorários advocatícios de sucumbência – Desprovimento – Fixação de acordo com os parâmetros legais, em 10% do valor da causa, que bem remunera o patrono da autora, considerando-se o elevado valor da causa- Recursos oficial e da Fazenda do Estado parcialmente providos em apenas um ponto, qual seja, os juros moratórios devem ser de 1% ao mês e devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos dos arts. 161, parágrafo 1o, e 167, § único, ambos do C.T.N., bem como, da tese exposta no item. 3.3, do Tema 905 do S.T.J., sendo que para a correção monetária devem ser utilizados os mesmos critérios nos créditos da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação da Lei 11.960/09 – Recurso da autora improvido, provido parcialmente o recurso da Fazenda do Estado.